Tribunal: TCU
Processo: 017.453/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Concorrência 12/001-CC - Serviço Social do Comércio  Administração Regional/AM (SESC/AM)

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de irregularidades cometidas na Concorrência 12/001-CC, promovida pela Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas, para a execução da obra de complementação e outros melhoramentos das instalações do campo de futebol do balneário de Manaus; Considerando que, por intermédio do Acórdão 69/2017-TCU-Plenário , esta Corte de Contas aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aos responsáveis José Roberto Tadros, Aderson Santos da Frota, Walber Luiz de Almeida Ribeiro, Mario José de Oliveira Laranjeira e Rosilene Gomes Mendonça Campos; Considerando que o decisum acima foi reafirmado pelo Acórdão 912/2017-TCU-Plenário , que julgou embargos de declaração opostos por José Roberto Tadros; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1420/2017-TCU-Plenário , esta Corte determinou tornar sem efeito o Acórdão 912/2017-TCU-Plenário e o sobrestamento da apreciação dos embargos de declaração opostos às peças 197 e 198 contra o Acórdão 69/2017-TCU-Plenário ; Considerando que estão em andamento os processos judiciais 0010794-22.2017.4.01.0000/DF (Agravo de Instrumento) e 0010794-22.2017.4.01.0000 (processo principal), sendo que nesse último processo, havia sido determinada a anulação do acórdão condenatório do TCU ( Acórdão 69/2017-TCU-Plenário ); Considerando a informação da Consultoria Jurídica deste Tribunal (peça 265) de que não houve o trânsito em julgado desses processos judiciais acima mencionados, de maneira que as decisões naqueles autos podem interferir diretamente no andamento deste processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) sobrestar o presente processo até que haja o trânsito em julgado dos processos judiciais 0010794-22.2017.4.01.0000/DF e 0010794-22.2017.4.01.0000; b) suspender os efeitos do Acórdão 69/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria, até o trânsito em julgado dos processos judiciais acima mencionados; c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 017.453/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 012.424/2021-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); TC Processo 000.537/2019-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aderson Santos da Frota (XXX.926.902-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Mário José de Oliveira Laranjeira (XXX.452.482-XX); Rosilene Gomes Mendonça Campos (XXX.103.772-XX); e Walber Luiz de Almeida Ribeiro (XXX.346.642-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Consultoria Jurídica e Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440), entre outros, representando José Roberto Tadros; Márcio Augusto Ramos Tinôco (3447/OAB-PI), representando Rosilene Gomes Mendonça Campos, Mário José de Oliveira Laranjeira, Aderson Santos da Frota e José Roberto Tadros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.